Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTO. DÉCIMO TERCEIRO. TEMA 551 DO STF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ DO SERVIDOR. TEMA 1.009 DO STJ. FALTA AO SERVIÇO. HORAS NÃO TRABALHADAS. RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso de apelação contra a sentença pela qual, em ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal contra ex-servidora temporária, acolhidos os pedidos do autor para condenar a ré ao pagamento dos obrigação de restituir as quantias recebidas referentes ao adiantamento do 13o (dezembro/2020 e junho/2021) e às 160 (cento e sessenta) horas não trabalhadas em razão de faltas não compensadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminar: a Curadoria de Ausentes sustenta que a citação realizada por meio de edital é nula por alegado não esgotamento dos meios hábeis para localização da ré.
2.1. No mérito: alega que o pagamento efetuado decorreu de má interpretação da Lei pela Administração Pública e, nesse caso, há uma legítima expectativa do servidor quanto à legalidade do pagamento e boa-fé no recebimento, o que suficiente a afastar a obrigação de restituir ao erário o valor recebido; sustenta que o cálculo do débito efetuado pelo Distrito Federal não observou as disposições da Emenda Constitucional 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Citação po redital: O art. 256 do CPC dispõe que citação por edital ocorrerá nos casos previstos em lei quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Frise-se que, segundo o §3o do referido dispositivo, “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
Tese: exauridos os meios ao alcance do Judiciário e da parte autora para localização da ré e frustradas todas as diligências realizadas (não localização da ré em qualquer dos endereços indicados pelo autor e dos que obtidos em pesquisa realizada em sistemas conveniados ao Juízo), correta a determinação de citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.
3.1. Da obrigação de devolução: o Distrito Federal comprovou que a ré foi admitida como servidora temporária no período de 04 de setembro de 2020 e teve seu contrato temporário rescindido em 04 de setembro de 2021. Durante a vigência do contrato houve o pagamento de adiantamento de 13o (dezembro/2020 e junho/2021) e diversas faltas ao trabalho servidora (160 horas não trabalhadas).
3.1.1. O pagamento relativo ao décimo terceiro foi indevido, consoante tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1066677- Tema 551.
3.1.2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Na hipótese de erro operacional ou de cálculo da Administração no pagamento da verba, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, verificando boa-fé na percepção da importância.
3.1.3. O recebimento do valor foi de boa-fé, considerando que não era possível à servidora saber que os pagamentos eram indevidos, porquanto o pagamento do adiantamento do 13o foi efetivado pelo ente público, sem qualquer ingerência do servidor, o que, por si só, já externa a impossibilidade de a servidora aferir a inconsistência dos valores percebidos. Ademais, a servidora não tinha condições de perceber o erro da administração no pagamento do adiantamento do 13o, considerando que o valor adiantado era proporcional aos meses trabalhados e referido direito trabalhista é comumente auferido pelos trabalhadores, ainda que não tenha laborado por 12 meses completos, sendo recebimento no percentual relativo aos meses trabalhados.
3.1.4. Não se reconhece boa-fé quanto aos valores recebidos pelos dias não trabalhados, tendo em vista que a servidora tinha ciência quanto ao fato de não ter trabalhado em todos os dias dos meses, sendo, portanto, o pagamento integral da remuneração pela administração um erro facilmente perceptível.
Tese fixada: reconhece-se boa-fé na percepção da importância referente aos adiantamentos de décimo terceiro, dada a impossibilidade de a servidora perceber o erro da administração quanto ao pagamento. O pagamento realizado pela administração quanto aos dias não trabalhados deve ser restituído ao erário, não havendo possibilidade de reconhecimento de boa-fé dada a ciência da servidora do fato de não ter trabalhado nos referidos dias.
3.2. A Emenda Constitucional 113/2021 impôs que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária.
3.2.1. O cálculo apresentado pelo Distrito Federal indica que o valor, atualizado até 24/12/202, foi acrescido de correção monetária e dos juros de mora, sem observar, portanto, a aplicação da SELIC na forma determinada pela EC n.113/2021.
Tese: a sentença merece reparo também nesse ponto para determinar que os cálculos do valor devido, até a entrada em vigor da EC n.113/2021, sejam corrigidos monetariamente IPCA-E e os juros nos termos legais.
4. Apelacão parcialmente provida para afastar a obrigação de restituir o valor do adiantamento de 13o salário e para determinar que o valor do débito referente às horas não trabalhadas seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido dos juros legais, até a entrada em vigor da EC n.113/2021.
__________
Jurisprudência relevante citada: RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020); STJ - REsp: 1769209 AL 2018/0254908-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2021.